Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603103-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
15/08/2023
Número: 0603103-44.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- IVAN CARLOS SROCZYNSKI -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IVAN CARLOS SROCZYNSKI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
IVAN CARLOS SROCZYNSKI (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43687287
15/08/2023
16:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.266

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603103-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVAN CARLOS SROCZYNSKI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: IVAN CARLOS SROCZYNSKI
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
D E S P E S A S R E A L I Z A D A S C O M
R E C U R S O S
D O
F E F C
N Ã O
C O M P R O V A D A S . P R E J U Í Z O À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
C O N T A S
D E
C A M P A N H A .
IRREGULARIDADE GRAVE QUE IMPEDE
A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), mediante apresentação de
documentos fiscais, que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais,
consiste em vício de natureza grave que
pode conduzir à desaprovação das
contas de campanha e à devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.

2. Impossibilidade de aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e z q u e a
irregularidade apontada, se reveste de
gravidade, representa percentual acima
Num. 43687287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516561652300000042647702
Número do documento: 23081516561652300000042647702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:59:43

de 10% do total de gastos de campanha,
e prejudica a fiscalização e análise das
contas.

3. Necessidade de devolução dos
r e c u r s o s d o F E F C u t i l i z a d o s
indevidamente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por IVAN CARLOS SROCZYNSKI,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo entregue a prestação de contas final retificadora em 16/12/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43443108).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Diligências, ID
43562541, onde foram identificadas inconsistências nas despesas realizadas com utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em desacordo com o que
dispõe o art. 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019; existência de contas bancárias na
base dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, em desacordo
com o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado o candidato prestador para apresentar manifestação acerca do parecer de
diligências e documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais com
recursos do FEFC, quedou-se inerte, conforme certidão, ID 43571158.

Em Parecer Conclusivo, ID 43598097, ante ausência de manifestação do candidato
prestador, a área técnica manifestou-se pela desaprovação das contas de campanha, com base
no item 8: “(...) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representaram 33,3% em relação ao total das despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).”

Não obstante o candidato prestador tenha sido novamente intimado para se
manifestar do parecer técnico conclusivo, manteve-se silente, conforme certidão (ID 43606258).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela desaprovação das contas, com a devolução dos valores correspondentes ao
Tesouro Nacional, ID 43617141, por entender que: “(...) A irregularidade representa 33,3% em
relação ao total das despesas realizadas, impondo-se a desaprovação das contas, ensejando sua
Num. 43687287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516561652300000042647702
Número do documento: 23081516561652300000042647702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:59:43

restituição, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por IVAN CARLOS
SROCZYNSKI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas
Eleições de 2022, na qual os recursos utilizados pelo candidato na campanha totalizaram R$
40.000,00 (quarenta mil reais), provenientes em sua integralidade do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

Já em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
registrados pagamentos de despesas no valor total de R$ 40.000,00, conforme Extrato da
Prestação de Contas Final Retificadora (ID. 43494854).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas de campanha ante: 1) ausência de manifestação do prestador em
sanar as inconsistências apontadas e comprovar, mediante documentos fiscais, despesas que
foram realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e; 2)
divergência de despesas constantes da prestação de contas, daquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, que revelam omissão de gastos eleitorais.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral, as contas de campanha do
candidato devem ser desaprovadas, vez que as inconsistências, apontadas no item 8,
representam uma porcentagem de 33.3% em relação ao total de despesas realizadas, devendo o
valor correspondente à irregularidade ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79,
§1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 6 - Divergências entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e a da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil

Conforme apontamento, constou do Parecer de Diligências, divergência de dados
dos fornecedores referentes à despesa realizada no valor de R$ 2.760,00:

Num. 43687287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516561652300000042647702
Número do documento: 23081516561652300000042647702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:59:43

Não obstante o candidato prestador tenha sido regularmente intimado, para
apresentar documentos fiscais aptos a esclarecer a divergência de dados, este permaneceu
silente.

Em que pese o candidato tenha deixado de se manifestar, verifica-se que a
inconsistência é relativa à identificação do fornecedor, havendo divergência entre os dados
prestados pelo candidato e o constante na base de dados da Receita Federal.

Fato é que não houve omissão de declaração na prestação em exame, e sim, erro
referente à identificação do fornecedor, relativo apenas ao nome do fornecedor,
caracterizando um erro formal, que não afetou a fiscalização, transparência e análise pela Justiça
Eleitoral, sendo, portanto, caso de mera aposição de ressalva nas contas apresentadas.

Item 8 - Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, foram detectadas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, relativas à contratação de pessoal
para atividades de militância e mobilização de rua, em desacordo com o que dispõem os arts. 35,
53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43687287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516561652300000042647702
Número do documento: 23081516561652300000042647702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:59:43

Novamente, em que pese o candidato prestador tenha sido regularmente intimado, a
apresentar os contratos de prestação de serviço, ou ainda, suprir a ausência de assinaturas nos
documentos já juntados aos autos, sob IDs. 43494848, 43494850, 43494845, 43494840,
43494851 e 43494847, este permaneceu silente.

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
íntegra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

No caso em apreço, foram apresentados documentos relativos à contratação de
atividades de militância e mobilização de rua, em desacordo com os requisitos previstos nos arts.
Num. 43687287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516561652300000042647702
Número do documento: 23081516561652300000042647702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:59:43

35, §12º e 60, §2º da Res. TSE nº 23.607/2019, vez que ausentes as assinaturas dos
fornecedores:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. (grifos acrescidos)

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário
e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. (grifos acrescidos)

Com efeito, a atividade fiscalizatória restou prejudicada, bem como a transparência
e regularidade das contas de campanha, ante a ausência de apresentação de documentos aptos
a comprovarem as despesas efetuadas com recursos do FEFC, eis que as 6 despesas,
representam um percentual de irregularidade de 33,3% em relação ao total de gastos
eleitorais de campanha, não havendo possibilidade de se aventar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Logo, a apresentação, por parte do candidato, de comprovantes de pagamentos e
contratos desprovidos de assinaturas dos fornecedores dos serviços prestados, não foi suficiente
para fins de fiscalização pela Justiça Eleitoral, eis que restou prejudicada a devida identificação
dos destinatários da verba pública, vez que os pagamentos das 6 despesas foram realizados com
recursos do FEFC.

Neste sentido, é entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
Num. 43687287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516561652300000042647702
Número do documento: 23081516561652300000042647702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:59:43

FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

(...)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

(...)

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de
prestação de serviços, identificação da transferência bancária e recibo de
pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de
recibos simples de pagamento de despesa com pessoal realizados em
espécie, sem o devido trânsito pelo conta bancária e ausentes nos
extratos eletrônicos, em percentual de 60% do montante das despesas
realizadas com recursos do FEFC, impõe a desaprovação das contas,
mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

(...)

8. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES
DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL
Num. 43687287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516561652300000042647702
Número do documento: 23081516561652300000042647702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:59:43

ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS. (...)

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, “c” e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)

Desta forma, a irregularidade em questão, além de ensejar a desaprovação das
contas, eis que se reveste de gravidade diante da utilização de verba pública sem a devida
comprovação de sua destinação, conduz também à necessidade de devolução do valor de R$
13.320,00, correspondente às 6 despesas realizadas, ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

9) Divergência entre as informações de despesas declaradas na prestação de
contas das constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

Por fim, conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, há divergências
entre as informações contidas na prestação de contas em exame e os dados constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, no que diz respeito a duas contas bancárias abertas sob CNPJ de
campanha do candidato:

Neste ponto, em que pese a ausência de manifestação do candidato sobre a
Num. 43687287 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516561652300000042647702
Número do documento: 23081516561652300000042647702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:59:43

omissão de informações à Justiça Eleitoral, referentes às duas contas bancárias existentes na
base de dados de extratos eletrônicos, porém não registradas na prestação de contas em exame,
foi possível a fiscalização da movimentação financeira de campanha, mediante circularização de
dados. Deste modo, a inconsistência apontada neste item, comporta a aposição de ressalvas
apenas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentada por IVAN CARLOS SROCZYNSKI,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022,
com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de R$ R$
13.320,00 (treze mil, trezentos e vinte reais) ao Tesouro Nacional, correspondente aos
recursos oriundos do FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por
meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias,
após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do §2º da mesmo
artigo, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à análise das
irregularidades, à exceção de uma, e ao resultado do julgamento. Todavia, com a devida
vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto à irregularidade atinente à divergência
nos dados de fornecedor, descrita no item 6 do parecer conclusivo.

No caso concreto, constou da manifestação da unidade técnica:

Num. 43687287 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516561652300000042647702
Número do documento: 23081516561652300000042647702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:59:43

No seu voto, o e. relator considerou que se trataria de falha de menor
envergadura, passível de superação por meio de aposição de ressalva.

Na minha ótica, porém, trata-se de irregularidade grave, uma vez que, até
face à inércia do prestador em esclarecer o ponto, não há nos autos qualquer justificativa
para a contratação de Leandro Soares utilizando-se do CPF de Rejane Vera Cavallin no
contrato, em que pese este não esteja regularmente assinado, como bem observado pelo
e. relator na análise da outra irregularidade apurada.

Esta Corte vem considerando, em casos como o presente, que a incorreta
identificação do fornecedor sem que haja oportuna retificação ou justificativa pelo
prestador torna indevido o gasto realizado com verba pública, restando configurada
irregularidade e, de consequência, a obrigatoriedade de devolução do valor envolvido ao
Tesouro Nacional.

Todavia, a determinação de devolução do valor correspondente a esse
contrato em específico já está sendo realizada no outro tópico do voto do e. relator, por
conta da falta de assinatura no contrato, de sorte que a presente divergência não altera o
resultado do julgamento, consistindo apenas em ressalva de fundamentação.

CONCLUSÃO

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia,
ACOMPANHO o e. relator e VOTO por julgar desaprovadas as contas de Ivan Carlos
Sroczynski, bem como por determinar que recolha ao Tesouro Nacional a quantia de R$
13.320,00, devidamente corrigida.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

Num. 43687287 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516561652300000042647702
Número do documento: 23081516561652300000042647702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:59:43

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603103-44.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
IVAN CARLOS SROCZYNSKI DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: IVAN CARLOS SROCZYNSKI -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator. Doutor
Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.08.2023

Num. 43687287 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/08/2023 16:56:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081516561652300000042647702
Número do documento: 23081516561652300000042647702
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:59:43